Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA MÃE DA CRIANÇA. CIENTIFICAÇÃO REALIZADA. GUARDA COMPARTILHADA COM REFERÊNCIA DO LAR MATERNO. CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM O FILHO MENOR LIVRE. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM O INFANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO. UTILIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA NÃO CONSTATADO. ILICITUDE NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo requerido, nos autos da ação de notificação judicial ajuizada em seu desfavor, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao considerar que ele foi notificado do conteúdo da petição inicial, cumprindo seu objetivo, tendo sido ressaltado que não cabe ao magistrado apreciar o conteúdo da notificação nos termos do artigo 726 do Código de Processo Civil. A requerente foi condenada ao pagamento das custas finais, mas a exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na apelação, o requerido argumenta que a utilização da notificação judicial foi ilícita e abusiva com a finalidade de alteração da guarda compartilhada do filho menor para guarda unilateral em favor da requerente. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão recursal controvertida consiste na análise da ilegalidade e abusividade da utilização da notificação judicial como meio para alteração da guarda compartilhada para unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação judicial foi utilizada pela genitora para dar conhecimento ao pai da criança de sua intenção de mudança de domicílio para outro Estado por motivos pessoais e familiares, tendo em vista a guarda compartilhada do filho menor com lar materno definido como referencial, sendo livres e a combinar a convivência do infante com o genitor.
4. O procedimento de jurisdição voluntária da notificação judicial cumpriu sua finalidade, sem ilicitude ou abusividade, pois não houve ordem judicial para alteração jurídica do acordo, homologado em juízo, de guarda compartilhada celebrado pelas partes em relação ao filho menor, para concessão da guarda unilateral à mãe.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. Atendido o objetivo da notificação judicial, que foi cientificar o requerido do fato jurídico relevante pertinente à relação jurídica existente entre as partes, sem que tenha ocorrido modificação nos termos dessa relação pelo magistrado, não há motivo para reconhecer o uso ilícito ou abusivo da notificação judicial.
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos 726, caput e 728, I.
Precedente relevante citado: TJDFT, Acórdão 1082215, 0704969-92.2017.8.07.0020, rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível; Acórdão 943997, 20160610012723APC, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível e Acórdão n. 1.665.837, 0705120-82.2022.8.07.0020, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível.